Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-23.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E DÚVIDA NO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO EQUIPARADO AO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.